Tribunal: TJDFT
Processo: 0724164-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724164-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PEDRO JOSE DA SILVA NETO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra a decisão de ID 48057597. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48517356. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se PEDRO JOSE DA SILVA NETO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2023 17:20:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador